Tribunal: TJDFT
Processo: 0733357-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733357-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. C. P. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ROSEANE DA SILVA PINHEIRO DECISÃO 1. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 243172328, autos originários), proferida em ação cominatória movida por M. C. P. D. O., que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação cominatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por M.C.P.O, menor impúbere, representada por sua genitora R.S.P., em face de Amil Assistência Médica Internacional Ltda., objetivando a autorização e o custeio imediato de internação em leito de UTI pediátrica, bem como de todos os exames, procedimentos e tratamentos médicos necessários ao restabelecimento da autora, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A autora é criança de cinco anos de idade, é beneficiária de plano de saúde contratado junto à requerida, cuja cobertura contempla internações hospitalares, inclusive em UTI, nos moldes previstos na Lei no 9.656/98, conforme se extrai da documentação anexada (ID 244202536 – carteira do plano de saúde e contrato). Alega que, no dia 27 de julho de 2025, foi levada ao pronto socorro do Hospital Anchieta, em Ceilândia, com sintomas de tosse, febre e desconforto respiratório, tendo sido diagnosticada pelo médico pediatra com esforço respiratório importante, baixa saturação de oxigênio mesmo com suporte de oxigênio suplementar, taquipneia e alterações pulmonares evidenciadas em exame físico e exames laboratoriais. A situação foi classificada como grave, com necessidade urgente de internação em leito de UTI pediátrica, conforme relatório médico emitido pelo profissional assistente, Dr. Leandro de Oliveira Silva, CRM/DF 31861 (ID 244202536). Apesar da gravidade do quadro clínico e da urgência da internação, a requerida recusou a autorização para internação sob a justificativa de que ainda não teria sido cumprido o prazo de carência contratual, deixando a criança aguardando atendimento em box de emergência, o que, segundo a inicial, configura grave omissão e afronta à legislação que rege os planos de saúde. Sustenta a autora que a recusa da ré fere diretamente o art. 35-C da Lei no 9.656/98, o qual determina a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência, definidos como aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, como é o caso dos autos. Alega ainda que o prazo de carência aplicável a situações emergenciais é de apenas 24 horas, nos termos do art. 12, V, “c” da referida lei, e que tal prazo já havia sido superado na data da solicitação do atendimento. Reforça que a conduta da requerida caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente por submeter o consumidor a desvantagem exagerada e frustrar a legítima expectativa de cobertura em situação de risco à vida. Invoca a Súmula 302 do STJ, que reconhece como abusiva a cláusula contratual que limita, no tempo, a internação hospitalar do segurado, bem como jurisprudência consolidada do TJDFT acerca da obrigação dos planos de saúde de arcar com os custos em hipóteses de urgência. Postula, com fundamento no art. 300 do CPC, o deferimento da tutela de urgência, de forma inaudita altera parte, para que seja determinada à requerida a autorização imediata da internação da autora em leito de UTI e o custeio integral de todos os procedimentos médicos e hospitalares que se façam necessários, inclusive com multa diária de R$10.000,00 em caso de descumprimento. Alternativamente, requer que, diante da urgência, seja autorizado que o Hospital Anchieta realize os procedimentos às expensas da requerida, ainda que a intimação da empresa não seja possível de imediato. No mérito, requer a confirmação da tutela e a condenação da ré ao custeio integral do tratamento, além da condenação por danos morais no valor de R$15.000,00, diante do sofrimento imposto à criança e sua família. Requer, ainda, a citação da ré por via postal, a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da relação de consumo e o pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do PROJUR, conforme previsto na Lei Distrital no 2.131/98. Declara interesse na realização de audiência de conciliação. Postula o deferimento da gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência presumida da menor impúbere, especialmente considerando o patrocínio pela Defensoria Pública. Juntou aos autos a certidão de nascimento da autora, relatório médico detalhado, contrato e carteira do plano de saúde, comprovante de pagamento de mensalidade, comprovante de residência, declaração de hipossuficiência, além de cópia integral do contrato firmado com a requerida (ID 244202535 e 244202536). Atribuiu à causa o valor de R$30.000,00, considerando o valor estimado das despesas hospitalares e o pedido de indenização por danos morais.. II Inicialmente, concedo o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, diante de sua aparente hipossuficiência financeira. Anote-se. III Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência requer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que é caso de deferimento da tutela pleiteada. Vejamos. Inicialmente, observo que a lide deve ser analisada sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que visa equilibrar as relações entre consumidores e fornecedores. O CDC se inspira nos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva, da responsabilidade objetiva e da solidariedade entre os fornecedores. A legislação consumerista concretiza o princípio constitucional da proteção ao consumidor (art. 5o, inciso XXXII, e art. 170, inciso V, da CF), buscando estabelecer relações jurídicas mais justas e equilibradas. O Enunciado 469 da Súmula do STJ determina a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, o que implica que a relação jurídica entre as partes deve ser interpretada sob os princípios protetivos ao consumidor. A probabilidade do direito da autora, menor impúbere representada por sua genitora, é demonstrada pela documentação médica anexada aos autos (ID 244202536), que evidencia a necessidade urgente de internação em leito de UTI pediátrica, diante de quadro de insuficiência respiratória aguda, baixa saturação e esforço respiratório grave. Segundo relatório médico, a internação é imprescindível para evitar o agravamento do quadro clínico e risco de óbito. O perigo de dano irreparável encontra-se igualmente configurado, diante da iminência de lesões graves ou mesmo da morte da paciente, caso a internação não ocorra de forma imediata. A autora relata que a ré, Amil Assistência Médica Internacional Ltda., negou a autorização para internação sob o argumento de que não teria sido cumprido o prazo de carência contratual para o procedimento requerido. Tal negativa contraria o disposto no art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, que estabelece prazo máximo de 24 horas para cobertura de casos de urgência e emergência. O art. 35-C da mesma lei reforça que é obrigatória a cobertura de atendimento em situações de risco imediato à vida ou lesões irreparáveis ao paciente, como é o caso. Ademais, a jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 302, já firmou entendimento de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, o que abrange também a recusa em situações emergenciais sob o argumento de carência. A documentação constante dos autos comprova que o contrato foi firmado há mais de 24 horas (vide carteira do plano de saúde – ID 244202536, pág. 6), e que a situação clínica da autora configura emergência médica, circunstância que impõe à operadora o dever de cobertura integral do tratamento, sem a limitação temporal imposta. Considerando-se que se trata de relação de consumo, aplica-se ainda o art. 47 do CDC, que determina interpretação das cláusulas contratuais da forma mais favorável ao consumidor, e o art. 51, IV, que reputa nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Dessa forma, comprovada a urgência da situação, torna-se desarrazoada e abusiva a limitação temporal que a ré pretendeu aplicar, configurando violação ao dever de boa-fé objetiva e à função social do contrato. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO os pedidos de antecipação de tutela de urgência para determinar à parte requerida, Amil Assistência Médica Internacional Ltda., que autorize a imediata internação da autora, M.C.P.O., em leito de UTI pediátrica e custei integralmente todos os exames, procedimentos e tratamentos indicados pela equipe médica responsável, inclusive internação, cirurgias e medicações, sem limitação temporal de 12 horas, enquanto perdurar a necessidade médica. Fixo multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, limitada ao valor total de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Cite-se e intime-se a parte ré com urgência, via oficial de justiça, para cumprimento da medida liminar.” 2. A agravante-ré sustenta que o contrato de plano de saúde foi firmado em 23/7/2025, sem isenção de carências, e que o pedido de internação ocorreu apenas quatro dias depois, em 27/7/2025, quando ainda não havia transcorrido o prazo mínimo exigido para cobertura do procedimento solicitado. 3. Aduz que a cláusula de carência é legal, contratual e respaldada pela jurisprudência, sendo prevista na Lei no 9.656/98, que autoriza carência de até 180 dias para internações e procedimentos, salvo em casos de urgência ou emergência, os quais não se aplicam à presente demanda. 4. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que a liminar seja indeferid, e, subsidiariamente, para a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso, e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da r. decisão. 5. Preparo (id. 75037414). 6. É o relatório. Decido. 7. Recebo o pedido de antecipação da tutela recursal como concessão de efeito suspensivo, diante da fungibilidade das tutelas provisórias, inclusive em sede recursal. 8. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 9. No processo, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 10. A solicitação médica de internação emitida pelo Dr. Leandro de Oliveira Silva, CRM/DF 31861, atesta que a agravada-autora foi atendida no Hospital Ancheita Ceilândia em 27/7/2025 em grave estado geral, apresentando esforço respiratório, baixa saturação mesmo com suporte de O2, auscuta pulmonar alterada, taquipneica, importante consolidação em pulmões, sendo indicada internação em UTI “devido ao grave estado da paciente com necessidade de internação de urgência e emergência” (id. 244202536, pág. 4, autos originários). 11. Diante dos elementos acima, nesta análise inicial, está patente que o quadro apresentado pela agravada-autora é grave e que a internação clínica para tratamento é de urgência, considerada a solicitação médica. 12. Nas situações de urgência ou de emergência, assim indicadas pelo médico assistente, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura do atendimento, nos termos dos arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei no 9.656/1998, in verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” 13. Ainda, a Resolução no 13/1998 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em atendimentos de urgência ou emergência, in verbis: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. [...].” 14. Sobre o tema, a Súmula no 597/STJ estabelece que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 15. Acrescente-se que cabe somente ao médico que assiste o paciente aferir se o atendimento é de urgência ou de emergência. 16. Nesses termos, não há relevância nas alegações da agravante-ré de que agiu no exercício regular de direito ao recusar a autorização de internação da agravada-autora. 17. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. 18. O perigo iminente de dano também não está evidenciado, pois a agravante-ré já cumpriu a decisão liminar, conforme guia de autorização acostada aos autos originários (id. 246229913, autos originários). Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. 19. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 20. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 21. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 22. Publique-se. Brasília - DF, 14 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora